Tribunal: TJES
Processo: 5012147-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PUNITIVA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. SUSPENSÃO INTEGRAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação anulatória, deferiu tutela provisória para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de multa punitiva considerada confiscatória. O recorrente alega que: (i) a multa punitiva não se submete ao limite de 100% do valor do tributo; (ii) a suspensão da exigibilidade deveria ser parcial, restrita ao valor excedente da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio do não confisco, previsto no
inciso IV do
art. 150 da Constituição Federal, se aplica às multas punitivas; e (ii) estabelecer se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral ou apenas parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do não confisco,
disposto
no
inciso IV do
art. 150 da Constituição Federal,
se
aplica às multas punitivas, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, que estabelecem a abusividade quando a multa ultrapassa 100% do valor do tributo devido.

4. No caso em análise, a multa fora arbitrada em patamar de 177% do valor do tributo, configurando sua natureza confiscatória, na esteira da jurisprudência consolidada do STF, do STJ e deste Tribunal.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo assenta que, constatada a natureza confiscatória da multa, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral, sob pena de estimular a imposição de multas excessivas pela Fazenda Pública.

6. Não há plausibilidade no argumento de que a suspensão deve ser limitada apenas à parte excedente da multa, uma vez que tal entendimento contraria o objetivo de impedir práticas abusivas por parte da Administração Tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da CF, aplica-se às multas punitivas, sendo abusivas aquelas que ultrapassam 100% do valor do tributo devido.

2. Constatada a natureza confiscatória da multa, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral, não se admitindo
a
limitação apenas ao excedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 151, II e V; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 74.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 582461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18/05/2011; STJ, REsp nº 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/08/2019; TJES, Apelação nº 024180333973, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 18/07/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004256-04.2020.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 16/06/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012147-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PISOPEL LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PUNITIVA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. SUSPENSÃO INTEGRAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação anulatória, deferiu tutela provisória para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de multa punitiva considerada confiscatória. O recorrente alega que: (i) a multa punitiva não se submete ao limite de 100% do valor do tributo; (ii) a suspensão da exigibilidade deveria ser parcial, restrita ao valor excedente da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio do não confisco, previsto no
inciso IV do
art. 150 da Constituição Federal, se aplica às multas punitivas; e (ii) estabelecer se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral ou apenas parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do não confisco,
disposto
no
inciso IV do
art. 150 da Constituição Federal,
se
aplica às multas punitivas, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, que estabelecem a abusividade quando a multa ultrapassa 100% do valor do tributo devido.

4. No caso em análise, a multa fora arbitrada em patamar de 177% do valor do tributo, configurando sua natureza confiscatória, na esteira da jurisprudência consolidada do STF, do STJ e deste Tribunal.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo assenta que, constatada a natureza confiscatória da multa, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral, sob pena de estimular a imposição de multas excessivas pela Fazenda Pública.

6. Não há plausibilidade no argumento de que a suspensão deve ser limitada apenas à parte excedente da multa, uma vez que tal entendimento contraria o objetivo de impedir práticas abusivas por parte da Administração Tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O princípio do não confisco, previsto no inc. IV do art. 150 da CF, aplica-se às multas punitivas, sendo abusivas aquelas que ultrapassam 100% do valor do tributo devido.

2. Constatada a natureza confiscatória da multa, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral, não se admitindo
a
limitação apenas ao excedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 151, II e V; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 74.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 582461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18/05/2011; STJ, REsp nº 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/08/2019; TJES, Apelação nº 024180333973, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 18/07/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004256-04.2020.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 16/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao deferimento do pleito de suspensão da exigibilidade de crédito tributário, deduzido em sede de ação anulatória pela agravada.

Como cediço, a multa punitiva constitui obrigação acessória com o escopo de desencorajar a violação às normas tributárias, como prescreve o art. 74 da Lei Estadual nº 7.000/2001: “
a
multa tem como finalidade aplicar a justiça fiscal e desencorajar a transgressão à legislação tributária
”.

Ao contrário da tese recursal, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que
se estende às multas punitivas o princípio da vedação do confisco, previsto no inc
iso
IV do art. 150 da CF,
conforme se extrai do teor do seguinte julgado:

“
A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos.
O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 582461, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177)

Quanto aos parâmetros utilizados para a caracterização da multa confiscatória, definiu o Superior Tribunal de Justiça que “
o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%
.
”
1
.

Na hipótese,

a multa fora arbitrada em valor superior ao débito (177%), configurando, assim, o caráter confiscatório, na esteira de iterativa jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA ICMS CRÉDITOS DE ICMS LANÇADOS SEM A COMPETENTE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL NECESSÁRIA APLICAÇÃO DE MULTA E LANÇAMENTO DO TRIBUTO SONEGADO AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS COM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E CONDENAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO RECURSO DE PRO GRÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. DESPROVIDO REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.
1. - A jurisprudência que prevalece no Supremo Tribunal Federal proclama o entendimento de que o caráter confiscatório das multas punitivas em caso de descumprimento de obrigações tributárias será evidenciado quando o seu valor ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180333973, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2023, Data da Publicação no Diário: 27/07/2023)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU INOVAÇÃO RECURSAL. MANTIDA QUANTO À INOVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO EFEITO DEVOLUTIVO. EXISTENTE. TESES APRECIADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I Da análise das razões recursais em confronto com os pleitos inciais, constata-se patente inovação recursal, o que, nos termos do art.1.013, §1º, do Código de Processo Civil, enseja a inadmissão do conhecimento das teses pelo Tribunal de revisão, sob pena de supressão de instância e afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa. Precedentes do TJES.
II Sobre o pedido de redução da multa, destaca-se que A jurisprudência que prevalece no Supremo Tribunal Federal proclama o entendimento de que o caráter confiscatório das multas punitivas em caso de descumprimento de obrigações tributárias será evidenciado quando o seu valor ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal (ARE nº 1058987 e nº 938538) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 047180027253, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 11/10/2022)
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024160092847, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/04/2023, Data da Publicação no Diário: 18/04/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS NA ESCRITA CONTÁBIL. MANUTENÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 75, §3º, XVII, A , DA LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...]
4. Quanto à sanção aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória, sabe-se que a Corte Suprema de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas não podem ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do débito fiscal, na forma do art. 150, IV, da Constituição Federal (Princípio do não confisco), não sendo a hipótese em julgamento
. 5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180248726, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022)

Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao limite de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que, conforme jurisprudência reiterada desta Corte,

“
d
etectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores, a tentativa de limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória não merece guarida, sob pena de incentivar o agravante a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurgisse quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção.”

2
.

No mesmo sentido trilham os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO PELO MAGISTRADO NESTA FASE DA INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO ID 796.939, JULGADO PREJUDICADO. 1.o Excelso Supremo Tribunal Federal já definiu que a multa punitiva é confiscatória quando ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Nesse contexto, a multa aplicada no caso em tela é confiscatória, tendo em vista que ultrapassa o valor total do tributo.
2. Este Egrégio Tribunal já definiu que o deferimento de tutela de urgência, reconhecendo a aparente natureza confiscatória da multa imposta ao contribuinte, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco. Precedente TJES.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que: As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, previstas nos incisos II e V do Art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro (¿). (REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019) 6. Descabe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em análise condicionada a prestação de caução, por meio de depósito em dinheiro ou seguro-garantia no valor integral do tributo, conforme decisão proferida pelo Juízo de Origem. 4. Tese vencida: mesmo que se tratasse de multa qualificada, diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto à questão, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma discriminada, inclusive por esta Corte, quanto às multas que superam 100% do valor do tributo, principalmente quando estamos a tratar na origem de mera suspensão liminar de exigibilidade da penalidade no que exceder à referida limitação, o que não importará maiores prejuízos ao Estado. Recurso conhecido e desprovido. 5. Agravo interno do ID 796.939, julgado prejudicado. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5004256-04.2020.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MULTA. SONEGAÇÃO FISCAL. NATUREZA CONFISCATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito de imputação de sonegação, a estipulação de multa decorrente de omissão de receita tributável em patamar superior ao do próprio tributo implica em violação ao princípio do não confisco. Precedentes do STF e do TJES.
2. Identificada a natureza confiscatória da multa, impõe-se a suspensão integral de exigibilidade do crédito fiscal, porquanto qualquer fixação pelo Tribunal revisor, inclusive no valor do tributo devido, implicaria em supressão e limitação da atividade cognitiva na instância de origem, esgotando, em parte, o próprio mérito do processo. Precedentes do TJES.
3. Recurso desprovido. Tutela de urgência mantida.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5003122-34.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2023)

Ausente, portanto, a plausibilidade do direito invocado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.
Agravo interno prejudicado.

É como voto.

1
(AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014).

2
(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5003439-66.2022.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/08/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 10.02.2025 a 14.02.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão de 10 a 14.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões